Tribunal: STF
Processo: AR 3015
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INCS. V, VII E VIII DO ART. 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Ação rescisória, com requerimento de liminar, ajuizada por Rosemary do Rocio de Souza, em 3.4.2024, contra a União, com base nos incs. V, VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal, prolatado no Recurso Extraordinário n. 883.168. Esta a ementa do julgado:



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Tema nº 526. Pensão por morte. Rateio entre a concubina e a viúva. Convivência simultânea. Concubinato e Casamento. Impossibilidade. Recurso extraordinário provido. 1. Assentou-se no acórdão recorrido que, comprovada a convivência e a dependência econômica, faz jus a concubina à quota parte de pensão deixada por ex-combatente, em concorrência com a viúva, a contar do pedido efetivado na seara administrativa. Tal orientação, contudo, contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo paradigma do Tema nº 529 sob a sistemática da repercussão geral, in verbis: ‘A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro’. 2. Antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento). Erigida a união estável, pelo texto constitucional (art. 226, § 3º, da CF), ao status de entidade familiar e tendo o Código Civil traçado sua distinção em face do concubinato (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do CC), os termos passaram a disciplinar situações diversas, o que não pode ser desconsiderado pelo intérprete da Constituição. 3. O art. 1.521 do Código Civil – que trata dos impedimentos para casar –, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato (art. 1.727 do CC). Assim, a pessoa casada não pode ter reconhecida uma união estável concomitante, por força do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, do Código Civil. 4. Considerando que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável (salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02), impende concluir que o concubinato – união entre pessoas impedidas de casar - não gera efeitos previdenciários. 5. A exegese constitucional mais consentânea ao telos implícito no microssistema jurídico que rege a família, entendida como base da sociedade (art. 226, caput, da CF), orienta-se pelos princípios da exclusividade e da boa-fé, bem como pelos deveres de lealdade e fidelidade que visam a assegurar maior estabilidade e segurança às relações familiares. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável’. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.10.2021).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Paradigma do Tema nº 526 da repercussão geral (‘Possibilidade, ou não, de reconhecimento de direitos previdenciários 'pensão por morte' à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada’). Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de declaração rejeitados. 1. Inexistência, in casu, dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), os quais poderiam ensejar a oposição de embargos de declaração. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados na via processual eleita, de cognição estreita e vinculada. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 883.168-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2022).



    O acórdão transitou em julgado em 2.4.2022, e a presente ação rescisória foi ajuizada em 3.4.2024.



    2. A autora afirma que “o Acórdão proferido no RE nº 883168/SC reconheceu a sra. Rosemary como ‘concumbina’, ignorando todas as provas da única e legítima união estável que de fato ocorreu” (fl. 7, doc. 1).



    Alega que “o STF entendeu que a convivência e a dependência econômica da companheira, foi simultaneamente ao casamento, mas não foi isto que aconteceu. A conclusão do Tribunal Regional Federal no ano do julgamento do processo 0001239-50.2002.4.04.7201 (ano de 2008), foi no sentido de reconhecer a união estável entre a sra. Rosemary e o ex-combatente (diante da farta prova documental), mas adotou a premissa equivocada ao não analisar corretamente as provas de que o falecido estava separado de fato – gerando grave violação da norma contida na segunda parte do § 1º do art. 1.723 do Código Civil, que permite aos separados de fato e aos separados judicialmente constituir união estável” (fl. 7, doc. 1).



    Sustenta que “o Acórdão rescindendo incorre em violação à norma jurídica, especificamente, contida na segunda parte do § 1º do art. 1.723 do Código Civil, que permite aos separados de fato e aos separados judicialmente constituir união estável” (fl. 8, doc. 1). 



    Argumenta que “o processo 5001401-58.2010.4.04.7207/SC que tramitou na justiça Federal de Tubarão/SC, transitou em julgado na data de 07/08/2013, pode ser considerado fato novo, pois foi posterior ao julgamento do acórdão do TRF 4 dos autos principais 0001239-50.2002.4.04.7201/SC, que originou o RE nº 883168/SC, onde ficou decidido pela divisão da pensão de ex-combatente” 
(fl. 31, doc. 1).



    Ressalta que, “com base na prova do processo judicial 040.99.001511-4/ 038.01.022758-7, fica evidente o erro de fato do acórdão do STF, pois a viúva sra BENTA DA SILVA ANDRADE PACHECO, estava separada de fato do falecido sr Irany, desde 1999, bem como ficou comprovado que o casamento durou apenas 6 meses e não gerou pensão alimentar em vida para a viúva, e como consequência do julgamento injusto, a viúva receberá uma pensão militar vitalícia!!!!” (fl. 23, doc. 1).



    Requer “seja concedida medida liminar, para determinar que o Juízo que preside a Execução nº 5006230-85.2019.4.04.7201/SC (2ª Vara Federal de Joinville), determine a suspensão da execução em andamento e que se abstenha em DEFERIR a devolução de qualquer valor recebido de boa-fé pela pensionista, durante o período em que seu benefício, pago pela Marinha do Brasil, ficou ativo por força do julgamento judicial favorável no TRF 4 e no STJ” (fl. 27, e-doc. 1). 



    Pede “seja dada procedência ao pedido de Rescisão do Acórdão proferido no RE nº 883168/SC, com o reconhecimento de que deve prevalecer no mundo jurídico, tão somente, o deferimento da pensão de ex combatente paga pela Marinha do Brasil em 100% do valor para a única dependente que conviveu com o falecido antes do seu falecimento, a senhora Rosemary do Rocio de Souza” 
(fl. 28, e-doc. 1).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. O julgamento singular de ação rescisória pelo Relator do processo não se afasta do princípio da colegialidade, preservado pela possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Nesse sentido, por exemplo:



    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).



    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (AR n. 2.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).



     



    Condiciona-se a solução de processo por juízo monocrático à comprovação de haver fundamentos utilizados em precedentes pelos quais demonstrada a consolidação de entendimento do órgão colegiado sobre a matéria, garantindo-se a prestação jurisdicional, especialmente em caso como o presente, no qual a demora na submissão do processo às fases de julgamento e conclusão ultrapassou o razoável devido à pauta assoberbada do órgão colegiado competente.



    Essa conduta foi adotada por ministros relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; 
AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; 
AR n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; 
AR n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    5. A presente ação rescisória foi ajuizada por Rosemary do Rocio de Souza, com base nos incs. V, VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir acórdão prolatado por este Supremo Tribunal de provimento do recurso extraordinário com reforma de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Por ele tinha sido julgada parcialmente procedente ação ordinária de concessão de pensão especial de ex-combatente, para reconhecer cabível a divisão do total da pensão em cinquenta por cento entre a viúva e a companheira do falecido.



    Nesse recurso extraordinário, representativo da controvérsia posta no Tema 526 da repercussão geral, o Supremo Tribunal fixou a tese de que “é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável”.



    Analisando o caso específico do recurso extraordinário, assentou-se que “a recorrida, ROSEMARY DO ROCIO DE SOUZA, ajuizou ação visando o recebimento de pensão por morte de ex-combatente, na condição de companheira do falecido. Para tanto, ela alega que conviveu com o de cujus de 1998 a 2001, ano de sua morte. Ocorre que o falecido era casado a essa época, fato que caracteriza a relação de concubinato (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e 
art. 1.727 do Código Civil Brasileiro). Desse modo, ante a configuração do concubinato, a recorrida não tem direito à pensão por morte do ex-combatente, razão pela qual merece reforma o acórdão objurgado”.



    6. No inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil consta: “a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (…) violar manifestamente norma jurídica”.



    Não há razão no argumento da autora de que o julgado rescindendo teria ofendido “norma contida na segunda parte do § 1º do art. 1.723 do Código Civil, que permite aos separados de fato e aos separados judicialmente constituir união estável”.



    Ao decidir o Recurso Extraordinário n. 883.168, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos documentos havidos naqueles autos, concluiu que a relação de Rosemary do Rocio de Souza com o instituidor da pensão se caracterizava como concubinato, não havendo sido reconhecido que o falecido estava separado de fato de sua esposa quando se relacionou com a autora.



    Essa questão foi inclusive suscitada pela autora nos embargos de declaração do recurso extraordinário, os quais foram rejeitados.



    7. Para o cabimento da ação rescisória, é indispensável que a decisão rescindenda seja manifestamente contrária ao dispositivo legal apontado. Na espécie, as alegadas incongruências normativas no acórdão rescindendo foram devidamente analisadas e afastadas por este Supremo Tribunal, não se demonstrando ofensa a dispositivo de lei a justificar o acolhimento dos pedidos postos na inicial, nos termos do inc. V do 
art. 966 do Código de Processo Civil.



    A reiteração, na presente ação rescisória, dos argumentos refutados pelo Plenário deste Supremo Tribunal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.168 e dos embargos de declaração, demonstra a tentativa de utilização da via rescisória como sucedâneo recursal que não tem base legal, sendo inadmissível pela legislação vigente e também pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA JULGADO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO, POR DECISÃO JUDICIAL, DE AUMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECLAMAÇÃO JULGADA: DECISÕES VINCULANTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL ANTERIORES AO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA COM CLAREZA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS” (AR n. 2.932-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 2.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores. II- Como afirmando na decisão agravada, a presente ação é uma reiteração do pedido rescisório da AR 2.386/PR, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, repetindo diversos argumentos desse pleito antecedente, não restando demonstrados nenhum dos fundamentos do art. 966 do CPC. III- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda (AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber). IV- Agravo regimental a que se nega provimento” 
(AR n. 2.584-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.5.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA E OFENSA À COISA JULGADA. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU A INVALIDADE DE INGRESSO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88). Precedentes. 2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público. Precedentes. 3. A alegação de que o acórdão rescindendo ofendeu a coisa julgada pressupõe a existência desta, circunstância inocorrente em ação extinta sem resolução de mérito por carência da ação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR n. 2.614-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.9.2019).



    8. Não há razão na alegação da autora de cabimento da presente ação rescisória com fundamento nos incs. VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, que dispõem:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    (…)



    VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.



    Em relação à existência de prova nova, a autora reconhece que “o processo 5001401-58.2010.4.04.7207/SC[,] que tramitou na justiça Federal de Tubarão/SC, (…) foi posterior ao julgamento do acórdão do TRF 4 dos autos principais 0001239-50.2002.4.04.7201/SC”, mas não foi posterior ao trânsito em julgado do Recurso Extraordinário n. 883.168, não podendo ser considerado prova nova para fins de manejo da presente ação rescisória.



    O argumento de que o acórdão rescindendo baseou-se em erro de fato verificável dos exames dos autos não merece prosperar, pois os elementos no processo do Recurso Extraordinário n. 883.168 que poderiam fundamentar a alegação de que o ex-combatente falecido estava separado de fato de sua esposa quando se relacionou com a autora foram analisados e afastados por este Supremo Tribunal, nos limites postos naquele recurso.



    Na espécie, a autora pretende a reapreciação de provas, o que descaracteriza a situação autorizadora da ação rescisória prevista no inc. VIII do art. 966 do Código Processo Civil. No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO: LIDE DECIDIDA NOS LIMITES EM QUE PROPOSTA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AR n. 2.836-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.5.2021).



    9. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais, nego seguimento à presente ação rescisória (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



     



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora